Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003960-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.179.444/0001-00 (APELANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 08.243.988/0001-21 (APELANTE), MEDIAGRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.310.818/0001-71 (APELADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 08.243.988/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE SOCIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. ART. 246, § 1º, CPC. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NATUREZA PRECÁRIA. GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTS. 5º, LIV E LV, CF/88. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo mandado inicial em executivo no valor de R$ 370.000,00. A ação fundou-se em instrumento particular de cessão parcial de crédito firmado, tendo a apelante anuído como garantidora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede social e recebida por terceiro sem poderes de representação, ainda que existam elementos indiciários de investigação criminal apontando irregularidades na empresa citada.

III. Razões de decidir

3. A citação de pessoa jurídica deve observar rigorosamente o disposto no art. 246, § 1º, do CPC, sendo nula quando realizada em endereço diverso da sede social e recebida por pessoa estranha ao quadro societário, sem poderes de representação legal.

4. Os elementos constantes na "Operação Hypnos", conquanto relevantes, possuem natureza preliminar e indiciária, não constituindo prova judicializada definitiva apta a afastar a observância das garantias processuais fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5. A ordem jurídica processual civil não pode ser flexibilizada com base em suposições ou elementos investigativos não consolidados judicialmente, sendo vedada a mitigação de direitos e garantias constitucionais com fundamento em informações de caráter precário.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação, anular os atos processuais subsequentes e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato citatório.

Tese de julgamento:
"A citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede social e recebida por terceiro sem poderes de representação é nula, ainda que existam elementos indiciários não judicializados sugerindo irregularidades empresariais, devendo ser observadas rigorosamente as garantias processuais fundamentais."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 246, § 1º, 248, § 4º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.242.003/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.359.988/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de Ação Monitória (Proc. nº 1003960-69.2022.8.11.0041), ajuizada pela MEDIAGRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA contra a apelante e REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para converter o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. e multa de 5% (cinco por cento), conforme estabelecido no pacto firmado entre as partes, além de correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção, ambos a contar do vencimento de cada parcela (cf. Id. nº 186735004).

No recurso vinculado ao Id. nº 293004429, a Apelante alega que existe nulidade de citação da 2ª Requerida - Remocenter, enviada para endereço incorreto.

Sustenta que houve cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, ignorando pedidos de produção de prova pericial e testemunhal e que não foi notificada previamente na condição de garantidora do negócio.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, demonstrando a validade da citação da Remocenter no endereço residencial do representante legal, a desnecessidade de dilação probatória ante a suficiência das provas documentais e a inexistência de obrigação de notificação prévia e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 293004433).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica Ltda, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de Ação Monitória, ajuizada pela Mediagro Consultoria e Assessoria Ltda contra a apelante e Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda, julgou procedentes os pedidos iniciais para converter o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 370.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e multa de 5%, além de correção monetária (cf. Id. nº 293004421).

Extrai-se da inicial que Mediagro Consultoria e Assessoria Ltda ajuizou a presente demanda em desfavor de Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica Ltda e Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda, requerendo o recebimento de R$ 370.000,00, representado por Instrumento Particular de Cessão Parcial de Crédito.

Alega que é credora das rés em decorrência de documento escrito sem eficácia executiva, consistente no Instrumento Particular de Cessão Parcial de Crédito, firmado com a segunda ré, com a anuência da primeira ré, no montante de R$ 450.000,00, dividido em 45 parcelas de R$ 10.000,00 cada, sendo que as rés deixaram de honrar o vencimento desde a oitava parcela.

Devidamente citadas, a primeira ré apresentou embargos monitórios arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a falsidade da assinatura posta no contrato, sustentando no mérito que o título apresentado não preenche os requisitos do art. 700 do CPC. A segunda ré, embora regularmente citada, não apresentou defesa, sendo declarada revel.

Após regular trâmite do feito, com expedição de ofícios aos cartórios para verificação da autenticidade das assinaturas, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“A segunda ré, apesar de devidamente citada (ID. 114624074), não apresentou defesa, conforme certidão de ID. 118525949.

Não obstante, em que pese a embargante defenda a ausência de citação válida da segunda ré, o certo é que o AR foi enviado para o endereço informado nos autos (ID 114624074) e devidamente assinado, não havendo que se falar na existência de qualquer nulidade no referido ato.

Assim,
decreto a revelia da segunda ré
, nos termos do art. 344, do CPC.

Em sede de embargos, a ré/embargante arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não celebrou qualquer contrato com a autora/embargada, não tendo participado da cessão de crédito mencionada na petição inicial.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, o Instrumento Particular de Cessão Parcial de Crédito contém a assinatura da mesma, a qual foi reconhecida por autenticidade em cartório, conforme documentos de ID. 136129434 e ID. 153569804.

Tal reconhecimento, conforme entendimento jurisprudencial, possui presunção de veracidade e validade, sendo necessária prova robusta para afastar sua autenticidade.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – CADEIA DO TÍTULO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA VÁLIDO – ASSINATURAS VERDADEIRAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA POR TABELIÃO DO CARTÓRIO, EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS – ART. 411, I DO CPC – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As assinaturas apostas em contrato, com firma reconhecida em Cartório, gozam de presunção de veracidade, prevista no artigo 411, I do Código de Processo Civil. Considerando verdadeiras as assinaturas e válido o Instrumento Particular de Compra e Venda, aperfeiçoa-se o negócio jurídico, o que permite a consolidação da posse e da propriedade em favor dos terceiros, ora Apelantes
.”
(TJMT, RAC n. 0003402-49.2010.8.11.0037, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 29.11.2023 – negritei).

Além disso, há evidências de que embargante efetivamente realizou pagamentos em favor da autora/embargada, o que corrobora a relação jurídica entre as partes, cuja questão deve ser analisada com o mérito da demanda.

Na verdade, o fato de a dívida originária ter envolvido a segunda ré não exclui a responsabilidade da primeira ré, a qual aparentemente anuiu expressamente à cessão.

Logo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

A ré/embargante também sustentou que não assinou o Instrumento Particular de Cessão Parcial de Crédito, alegando que suas assinaturas foram falsificadas.

Todavia, os autos demonstram que o reconhecimento de firma foi realizado presencialmente nos Cartórios do 5º Serviço Notarial e Registro de imóveis e do 7º Serviço Notarial e Registral da 4º Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (ID. 136129434 e ID. 153569804).

Nos termos do art. 405, do CPC, os documentos públicos possuem fé pública e, para que sua autenticidade seja contestada, a parte deve apresentar prova inequívoca da falsidade.

Entretanto, a ré/embargante não juntou aos autos qualquer laudo pericial grafotécnico que pudesse corroborar sua tese e, ao ser intimada para especificação de provas, se limitou a pedir a produção de prova testemunhal.

Outrossim, há um distrato de contrato de locação assinado pelo próprio representante legal da primeira ré (ID. 111696516), cuja assinatura é idêntica àquela constante no Instrumento de Cessão Parcial de Crédito.

Dessa forma, diante das respostas apresentadas pelos Cartórios de Registro Público e não havendo qualquer prova que retire a presunção de validade do documento público, presencialmente assinado,
rejeito a arguição de falsidade documental
.

Ultrapassada essa questão, verifico que a questão de mérito prescinde da prova oral requerida pela embargante para julgamento, posto que há nos autos elemento de convicção suficiente para convencimento do juízo.

Com efeito, não foi apresentada nenhuma justificativa para a inquirição da testemunha, cabendo ao juiz sempre zelar pela condução célere do processo e indeferir a produção de provas desnecessárias.

Assim, considerando que o feito se encontra instruído com provas documentais suficientes ao deslinde da lide, passo ao seu julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I e artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a ação monitória se destina a cobrança de dívida referente a um título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC.

In casu
, o Instrumento Particular de Cessão Parcial de Crédito apresentado no ID. 75171736 é documento escrito assinado pelas partes e com firma reconhecida em cartório, o que o torna apto para embasar a ação monitória.

Além disso, há comprovantes de pagamento de parte das parcelas (ID. 75171740 a ID. 75173256), o que evidencia que o contrato foi parcialmente cumprido, corroborando a sua validade.

Tais documentos consistem em provas robustas e adequadas, pois evidenciam a origem da dívida e a obrigação das rés em realizar o pagamento.

Outrossim, a autora/embargada demonstrou que celebrou com a segunda ré um Instrumento Particular de Cessão Parcial de Crédito, com anuência expressa da primeira ré, para quitação de um débito no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a ser pago em 45 parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, conforme comprovado pela autenticidade das assinaturas oposta no pacto em questão.

Assim, foram efetuados 07 (sete) pagamentos, conforme os comprovantes juntados aos autos, contudo, as rés deixaram de honrar as parcelas restantes a partir do oitavo mês, resultando no débito objeto desta ação.

Ora, a alegação de que a assinatura foi falsificada restou desprovida de provas, pois o reconhecimento de firma por autenticidade em cartório presume a veracidade da assinatura, conforme já demonstrado.

Ainda, a primeira ré não impugnou de forma substancial os valores cobrados, limitando-se a alegar desconhecimento da dívida.

Sendo assim, a ausência de questionamento sobre os valores demonstra a inexistência de controvérsia sobre a liquidez do débito.

Portanto, sendo válido e exigível o Instrumento Particular de Cessão Parcial de Crédito firmado entre as partes, impõe-se a rejeição dos embargos e o prosseguimento da ação monitória.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia as rés o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente considerando que esta instruiu os autos com documentos que trazem indícios claros da dívida. A defesa meramente genérica não é suficiente para desconstituir o direito da parte autora.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do débito e a inadimplência das rés, dando ensejo a procedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, rejeito os embargos monitórios, e
JULGO PROCEDENTE
a
ação de monitória
ajuizada pela
Mediagro Consultoria e Assessoria Ltda.
contra
Centro América Frotas Eireli
e
Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda.
, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)
, nos termos dos arts. 700, 701 e 702, §8º do CPC,
acrescido de juros de mora de 1% a.m. e multa de 5% (cinco por cento), conforme estabelecido no pacto firmado entre as partes, além de correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção, ambos a contar do vencimento de cada parcela.

Condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC”.

Inconformada com o desfecho dado à lide, Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica Ltda interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir
se houve nulidade na citação da segunda ré, se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e se era necessária a notificação prévia da apelante na condição de garantidora.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DA REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo à alegada nulidade da citação da empresa Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda, passo a tecer considerações.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade da citação da empresa
Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda.,
que, declarada revel, não se defendeu na ação monitória, circunstância que influenciou decisivamente o julgamento de procedência da pretensão inicial.

A citação ocorreu mediante carta enviada para o endereço
Avenida Haiti, nº 145, apartamento 204, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT
, tendo sido recebida por
Elizandra Souza
, pessoa supostamente identificada como funcionária da portaria de condomínio edilício, portanto estranha ao quadro societário da empresa. (cf. Id. nº 293004391)

Ocorre que, conforme documentos anexados à inicial e informações oficiais, a sede social da Remocenter consta registrada no endereço
Avenida Miguel Sutil, nº 606, bairro Lixeira, Cuiabá/MT
, informação coincidente com os registros da Receita Federal, da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e do Portal da Transparência da Prefeitura de Cuiabá. (cf. Id. nº 293003912)

Essa discrepância entre o endereço oficial da sede social e o local onde efetivamente se procedeu à citação é suficiente para gerar séria dúvida quanto à higidez do ato citatório, na medida em que não houve entrega no domicílio legal da pessoa jurídica nem recebimento por representante com poderes de gestão ou administração da empresa, mas sim por terceiro absolutamente estranho à relação jurídica e societária.

A análise da questão não pode prescindir do contexto probatório trazido pela apelada, que faz referência à denominada
"Operação Hypnos"
, cujos elementos constam do processo criminal de número
1002791-10.2023.8.11.0042.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a empresa Remocenter é apontada como suposta empresa de fachada que teria sido utilizada para desviar recursos públicos da área da saúde do Município de Cuiabá.

O parquet destacou expressamente que:

"as irregularidades foram executadas de forma sistemática pelos denunciados [...]
MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO
, MÔNICA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS,
JOÃO BOSCO DA SILVA
e GILMAR FURTUNATO, representantes da empresa REMOCENTER (proprietário de fato e sócios-laranjas), com a finalidade de imprimir ares de legalidade à aquisição direta dos medicamentos [...] fraudulentamente emitidas pela empresa de fachada REMOCENTER".

A denúncia criminal revela que
Maurício Miranda de Mello
é apontado como proprietário de fato da empresa Remocenter, embora não figure formalmente em seu quadro societário, sendo que
João Bosco da Silva
já teria figurado como sócio-administrador da empresa, sendo ambos descritos na peça acusatória como integrantes de esquema fraudulento envolvendo "sócios-laranjas".

Consta ainda da investigação policial que foram realizadas:

"verificações in loco pelos agentes de inteligência, que constataram
que quem realmente está exercendo suas atividades na Avenida Miguel Sutil, esquina com a Rua da Lapa, n. 606, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT é a empresa G.N.A. SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS
(CNPJ n. 09.417.386/0001-06), não sendo identificado qualquer sinal de existência física da empresa REMOCENTER no local".

O Relatório Técnico da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção também apontou que a empresa "
não possui contratações de serviços de energia elétrica e serviços de telecomunicações, reforçando suspeita de ser uma 'empresa fantasma'".

Depoimentos colhidos na esfera criminal indicam que João Bosco da Silva teria declarado perante a autoridade policial que
"acreditava que a REMOCENTER só existia no papel, pois nunca funcionou no endereço da Avenida Miguel Sutil, onde, na realidade, estaria instalada sua empresa, a JBS
".

Embora tais elementos investigativos sejam relevantes e possam, eventualmente, indicar irregularidades na constituição e funcionamento da empresa Remocenter, é fundamental salientar que se constituem em
informações de caráter preliminar e indiciário,
oriundos de investigação policial e denúncia criminal ainda não submetidas ao crivo do contraditório judicial na esfera penal.

Como ressaltado na própria peça acusatória do Ministério Público, tais elementos decorrem de
"levantamentos preliminares"
da Polícia Judiciária Civil e da Controladoria-Geral do Estado, empregando o próprio órgão ministerial expressões cautelosas como
"indícios veementes", "suspeitas de ilicitudes" e "elementos de prova presentes",
o que evidencia que não há certeza consolidada e definitiva quanto à natureza fictícia da empresa ou quanto à real titularidade de sua administração.

Ainda que se admita, para argumentar, a tese de que a empresa Remocenter possa efetivamente carecer de existência fática ou que seja utilizada de forma irregular, essa circunstância hipotética não autoriza, em absoluto, a mitigação das garantias processuais fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.

Os elementos constantes na denúncia criminal, conquanto possivelmente relevantes para o juízo de investigação e eventual persecução penal, não conferem presunção absoluta e inquestionável quanto à natureza fictícia da empresa ou quanto à legitimidade de procedimentos citatórios realizados em desconformidade com as normas processuais civis.

O caráter preliminar e não judicializado de tais informações impede que sejam utilizadas como fundamento para afastar direitos e garantias constitucionais básicas no âmbito do processo civil.

Nesse contexto, admitir como válida a citação realizada em endereço estranho à sede social da empresa, sob o argumento de que esta seria fictícia ou de que o verdadeiro proprietário residiria em local diverso, representaria grave violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como ao princípio do devido processo legal.

A ordem jurídica processual civil não pode ser flexibilizada com base em suposições ou elementos investigativos não consolidados judicialmente, ainda que estes apresentem relevância em outras esferas do ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e uniforme no sentido de que
“a teoria da aparência para conferir validade à
citação
da pessoa jurídica realizada no endereço de sua
sede
ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da
empresa
”.

(AgInt no REsp n. 1.878.875/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Ocorre que, a aplicação da regra prevista no
art. 248, §4º, do Código de Processo Civil
, que admite a entrega de correspondência a funcionário de portaria em condomínios edilícios, destina-se exclusivamente às hipóteses em que a citação é dirigida ao endereço de residência ou sede da própria parte processual, não se estendendo a casos em que a correspondência é enviada para terceiros estranhos à relação jurídica, no caso, Maurício Miranda de Mello.

Não há previsão legal que autorize a citação de pessoa jurídica no endereço de terceiros, ainda que estes sejam apontados, em investigações preliminares, como supostos proprietários de fato ou controladores ocultos da empresa.

A nulidade da citação da empresa Remocenter comprometeu irremediavelmente a higidez de todo o desenvolvimento processual posterior.

A revelia decretada contra a devedora principal - que, segundo o instrumento de cessão de crédito, seria a responsável pelo pagamento das parcelas - influenciou decisivamente a apreciação judicial da matéria, conduzindo à procedência da ação monitória sem que houvesse a devida formação do contraditório com a participação efetiva de ambas as partes devedoras.

Essa circunstância é particularmente relevante quando se considera que, no procedimento monitório, a ausência de embargos por parte do devedor principal facilita sobremaneira a conversão do mandado em título executivo judicial.

Trata-se, portanto, de
nulidade absoluta
, que contamina todos os atos processuais subsequentes e não pode ser sanada ou convalidada, impondo necessariamente a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se proceda à correta citação da empresa co-ré, respeitando-se as normas processuais vigentes e as garantias constitucionais fundamentais.

A preservação do devido processo legal exige que todas as partes envolvidas na relação jurídica material tenham efetiva oportunidade de defesa, circunstância que não se verificou no presente caso em razão da citação viciada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para:

a)
reconhecer a nulidade da citação da empresa
Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda.
, por ter sido realizada em endereço diverso de sua sede social e recebida por pessoa sem poderes de representação legal;

b)
declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença de procedência;

c)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à citação válida da co-ré, observando-se as disposições dos arts. 246 e seguintes do Código de Processo Civil, com posterior regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025